Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017537-77.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: C. A. P. DA SILVA – COMÉRCIO DE MADEIRAS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública com pedido de antecipação de tutela proposta contra C. A. P. da Silva – Comércio de Madeiras, indeferiu a liminar.
Assegura que, na data de 26 de julho de 2019, os agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, constataram que a agravada “se encontrava com suas atividades paralisadas, o portão de acesso trancado e sem indícios de movimentação recente de maquinários e/ ou madeiras no pátio”. Contudo, nada obstante o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, constar que “a empresa possuía um total de 44,6914 m3 de madeira, [...] no pátio não havia madeira armazenada”, pelo que “ficou caracterizado o comércio ilegal desses produtos florestais, sem a respectiva Guia Florestal”.
Assevera que, a agravada “estava fisicamente inativa, mas mantinha/mantém créditos florestais ativos no sistema”, o que caracteriza “ilícito ambiental, com a possível finalidade de ‘esquentar’ (legalizar) madeiras extraídas ilegalmente de áreas sem autorização, terras indígenas e áreas de conservação, fomentando o desmatamento ilegal no nosso estado.”. Assim, “o caso em comento demanda a adoção de providências emergenciais, a fim de impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
[...] a.1) Compelir a empresa requerida à obrigação de não fazer, consistente na proibição de comercializar produtos florestais de modo ilegal, visando cessar os danos ambientais que vem sendo causados, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
a.2) Decretar a indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:
a.2.1) Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;
a.2.2) Inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;
a.2.3) Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome da promovida, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACEN-JUD;
a.2.4) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja a requerida sócia, administradora ou usufrutuária de cotas/ ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;
a.2.5) Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome da requerida, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;
a.3) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação da requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
a.4) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos da liminar eventualmente deferida;
a.5) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso vertente, como narrado, pretende o Ministério Público a proibição de comercialização de produtos florestais ilegais pelo requerido, a indisponibilidade de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em bens para garantia da efetividade do provimento final, a suspensão de crédito e de incentivos fiscais, mediante ordens pelo Bacenjud e Renajud e ofício ao Banco Central, JUCEMAT, INDEA, SEMA e Fisco Estadual.
Ocorre que a análise do perigo de dano invocado fica prejudicado pela ausência de elementos de prova ou mesmo indícios de que as atividades nocivas ao meio ambiente atribuídas aos requeridos tenham sido mantidas após a data da suposta irregularidade.
Diz-se isso porque ao tempo da fiscalização que deu azo à lavratura do auto de infração (26/07/2019, 50169574 - Pág. 13), a empresa requerida já estava inativa, o que foi confirmado por diligência posterior, na data de 16/09/2020 (Id 50169575).
Assim sendo, não há comprovação do perigo de dano, porquanto o requerido não mais exerce a atividade atribuída como poluidora.
Outrossim, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, importa destacar que não foi produzida prova que indique, ainda que minimamente, que o patrimônio da empresa requerida não será suficiente para satisfazer eventual condenação, tampouco que há o risco de dilapidação de patrimônio ou outra circunstância que justifique a adoção imediata de tal providência.
Com relação à expedição de ofício à SEMA, o pedido fica prejudicado com o indeferimento dos pedidos liminares.
Ademais, sendo o caso de suspensão de incentivos ou benefícios fiscais, caberá à SEMA ou ao Ministério Público comunicar o Fisco Estadual, porquanto, a priori, nesta ação de conhecimento, a apuração dos fatos somente poderá ser efetivamente concretizada em cognição exauriente, após a formação de contraditório.
Portanto, por ora, há dúvidas quanto à ocorrência da irregularidade, e, ainda, quando ao respaldo normativo que justifique a retirada de incentivos e benefícios não especificados.
Logo, pelo exposto, não podendo ser constatado o perigo de dano, indefiro as tutela de urgência requestadas, cabendo a reanálise do pedido provisório durante o transcurso do procedimento ou mesmo na sentença, se verificada a presença dos requisitos necessários.
[...]
Ressalte-se que, no curso do processo, havendo interesse das partes na solução da controvérsia através da autocomposição, providência que deve ser estimulada em qualquer etapa do procedimento (art. 3o, §3o, do CPC), nada impede que seja designada audiência de conciliação, presencial ou por videoconferência (se tiverem acesso aos recursos tecnológicos), a depender do estágio da pandemia hodiernamente vivenciada.
[...]
Feitas essas considerações, sem olvidar da importância e eficácia da conciliação, havendo manifestação prévia da parte ré pelo desinteresse na realização da audiência, neste atual cenário, revelar-se-ia um despropósito designá-la somente por formalidades, devendo-se privilegiar a celeridade processual, à vista das complexas medidas que deverão ser adotadas pelos envolvidos (juízo, secretaria, cejusc, oficial de justiça e partes), mormente quando já houve predisposição de um dos polos da demanda em não conciliar.
[...]
Desse modo, acaso a parte requerida não tenha interesse na realização da audiência de conciliação, poderá:
a) Manifestar-se diretamente em preliminar de contestação, se apresentada antes da data designada para audiência de conciliação; ou
b) Peticionar nos autos, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data da audiência, hipótese em que o prazo para apresentação da contestação terá início na data do protocolo do pedido de cancelamento do ato, por aplicação analógica do art. 335, II, do CPC.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 103769472 – fls. 87/90).
Inicialmente, anoto que as questões relativas à “obrigação de não fazer, consistente na proibição de comercializar produtos florestais”, assim como a indisponibilidade de bens e à suspensão da participação da agravada em “linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público” (Id. 103769471, fls. 11/12), devem ser mais bem analisadas pelo Colegiado.
Ademais, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como impetrado, ao invés de Rei das Lascas – Comércio de Madeiras Ltda. – ME, C. A. P. da Silva – Comércio de Madeiras.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator